Tribunal: CARF
Processo: 10882.722632/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722632/2013-26
ACÓRDÃO
3301-014.522 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRAMPAC S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008, 31/05/2009,
31/10/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO INEXISTENTES.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.
Sala de Sessões, em 27 de agosto de 2025.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Jose de Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Cynthia Elena de Campos
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente a Conselheira Rachel
Freixo Chaves, substituída pela Conselheira Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.522 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722632/2013-26
2
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-011.111, nos quais alega várias omissões no acórdão embargado,
tendo o despacho de admissibilidade reconhecido apenas a omissão quanto ao pedido de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 13/07/2022, opondo os
embargos em 18/07/2022, sendo, portanto, tempestivos.
Passo à análise do vício alegado.
A embargante fez a seguinte alegação nos embargos:
“6. Ademais, data maxima venia, o v. acórdão n.o 3301-011.111 de fls. 1.010-
1.020, na parte em que não conheceu o recurso voluntário por suposta
concomitância com discussão judicial, incorreu em omissão acerca da necessidade
de se manter suspenso os presentes autos até o desfecho das referidas medidas
judiciais. Não faz sentido reconhecer que há discussão judicial da mesma matéria
e manter o presente auto de infração ativo, sob pena de se haver decisões
conflitantes.”
Por sua vez, o despacho de admissibilidade reconheceu a omissão diante do pedido
efetuado no preâmbulo do recurso voluntário:
Requer a remessa dos autos para apreciação e julgamento perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), mantendo-se a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 150, III, do CTN.
Entendo que o requerimento acima se refere à suspensão do crédito tributário em
razão da interposição do recurso voluntário, nos termos do artigo 151, III do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
A suspensão pedida se referiu ao recurso administrativo e não em decorrência de
medidas judiciais, constantes nos incisos IV e V do referido artigo 151.
A manutenção da suspensão do crédito em decorrência das ações judiciais deve ser
aferida pela Unidade Administrativa da RFB, responsável pela execução do acórdão, objeto da
decisão formal de definitividade em relação à matéria objeto da renúncia à esfera administrativa,
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.522 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722632/2013-26
3
em vista da aplicação da Súmula CARF no 01 e pelo acompanhamento das ações judiciais e
eventuais provimentos favoráveis à embargante.
Assim, não cabe ao CARF decidir pela suspensão, ou não, do crédito tributário, a
qual ocorrerá de acordo com as hipóteses do artigo 151 do CTN e, no caso de medida judicial, pela
verificação, pela Unidade Administrativa da RFB, da existência de provimentos judiciais que
amparem a suspensão.
Diante do exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 1052
DF CARF MF
Original